Tribunal: TJBA
Processo: 8007616-91.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007616-91.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, JULIANO RICARDO SCHMITT, VITOR CAMPANA MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. LEGALIDADE DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado pelo PROCON, com aplicação de multa a instituição financeira por descumprimento do tempo máximo de espera em fila, previsto em legislação municipal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade da sentença por omissão na prestação jurisdicional; (ii) se é válida a legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco; (iii) se é legítima a aplicação da multa administrativa pelo PROCON, à luz da legalidade do processo administrativo e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC. 4. Os municípios possuem competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local, como o tempo máximo de espera em filas de atendimento bancário, conforme jurisprudência consolidada do STF. 5. O PROCON detém poder de polícia administrativa, podendo impor sanções pela violação dos direitos do consumidor, desde que respeitado o devido processo legal. 6. No caso, restou comprovada a regularidade do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo a decisão fundamentada e proferida por autoridade competente. 7. A multa aplicada foi fixada com base nos critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em conformidade com o art. 57 do CDC. 8. Não cabe ao Judiciário rever o mérito do ato administrativo, salvo manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso. 9. Correta a fixação dos honorários advocatícios na origem, e cabível a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: É constitucional a legislação municipal que fixa tempo máximo de espera em fila de instituições financeiras, por tratar de matéria de interesse local. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON quando observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007616-91.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator